Tribunal: TJDFT
Processo: 0735037-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735037-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICKAELE DIAS BESSA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mikaele Dias Bessa, representada pela curadoria de ausentes, contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de execução por título extrajudicial, indeferiu pedido da agravante para oficiar a instituição financeira para informar a natureza da conta bloqueada. Em síntese, houve bloqueio de valores pertencente a agravante pelo Sisbajud de R$ 2.642,85 (dois mil e seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) (ID 107045104 dos autos de origem). A curadoria de ausentes requereu a expedição de ofício a instituição financeira para informar a natureza da conta bloqueada (ID 107144637, autos de origem). O juízo a quo indeferiu o pedido. A decisão agravada guarda o seguinte teor (ID 10715859): “Não deve prosperar o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Bacenjud para que informe a natureza da respectiva conta bancária, pois, conforme mera literalidade legal, se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. A sua inércia não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário em desfavor da parte adversa. Esse é o teor do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil: (...) Ademais, note-se que o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal. Outrossim, cumpre destacar que, embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo. Por conseguinte, indefiro o pedido de expedição ofício à instituição financeira. Aguarde-se o decurso do prazo recursal, de 15 (quinze) dias, a ser contabilizado em dobro (artigo 186, caput, do Código de Processo Civil). Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento da quantia bloqueada pelo sistema Bacenjud.” Nas razões recursais, a agravante sustenta: 1) que o pedido deve ser deferido para verificar se a conta bloqueada é salário ou poupança; 2) a impossibilidade de entrar em contato com a agravante, visto que a defensoria atua como curador especial de ausente; 3) que não pode atuar junto ao banco para obter informações sobre a conta, sob pena de quebra de sigilo bancário; 4) a presença dos requisitos para o deferimento da tutela recursal. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça, a suspensão da decisão agravada e o deferimento da antecipação de tutela para expedição de ofício ao Banco Bradesco para que informa a natureza da conta em que ocorreu o bloqueio. Sem preparo em razão de isenção legal (arts. 72, II, e 1.007, § 1o, Código de Processo Civil). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Inicialmente, cabe analisar o pedido de gratuidade de justiça à agravante. Na hipótese, inexistem elementos que indiquem a suposta hipossuficiência. A agravante não compareceu aos autos para informar se é hipossuficiente, tampouco acostou documentação que demonstre o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício. A representação pela curadoria de ausentes, por si só, não acarreta a presunção de hipossuficiência financeira da agravante. Ilustrativamente, registre-se precedente desse Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL DO AUSENTE. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESCLARECIMENTO A RESPEITO DA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA BLOQUEADA. IMPOSSIBILIDADE. INÉRCIA DO DEVEDOR. DIREITO DISPONÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. 2. (...). 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1377453, 07204753220218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021.) Indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Todavia, conheço do recurso haja vista que a agravante esta representada pela Curadoria Especial (Defensoria Pública), a qual possui isenção legal quanto ao recolhimento do preparo. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não se verifica a plausabilidade do direito da agravante. A agravante foi citada por edital. Em razão do não comparecimento em juízo, a curadoria de ausente atua em defesa de seus interesses. No caso, o bloqueio ocorreu em 19/10/2021, no valor de R$ 2.642,85 (dois mil e seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) (ID 107045104 dos autos de origem). Até o presente momento a executada não compareceu aos autos para informar a natureza dos valores penhorados. Em sede de cognição sumária, presume-se que a inércia do devedor configura anuência com a quantia penhorada. Conforme destacado pelo juiz, o pedido de expedição de ofício deve ser indeferido, “pois, conforme mera literalidade legal, se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. A sua inércia não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário em desfavor da parte adversa.” No mesmo sentido, a título de exemplo, registrem-se julgados desta Sexta Turma Cível: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO.CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFÍCIO. NATUREZA DA VERBA PENHORADA. DIREITO DISPONÍVEL. PARTE DEVEDORA. INÉRCIA. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Consoante dispõe o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados através do sistema SISBAJUD são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária, sobretudo em virtude de tal temática referir-se a direito patrimonial, que, em termos gerais, consubstancia matéria de livre disposição por parte do devedor. Conquanto seja louvável e diligente a conduta da Defensoria Pública, na condição de Curadora de Ausentes, no sentido de evitar que a penhora recaia sobre verba impenhorável, não é razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada.(Acórdão 1353778, 07129742720218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 16/7/2021)." "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VENCIMENTOS. ART. 833, IV, DO CPC. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA PENHORADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe ao Judiciário efetivar diligências junto a instituições financeiras a fim de apurar a natureza de conta em que o crédito foi bloqueado, uma vez que tal atribuição incumbe à parte devedora. 2. Conforme contemporâneo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (EREsp. 1.582.475/MG, Corte Especial), a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc., do art.833, IV, do Código de Processo Civil, admite exceção, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade 3. Diante da possibilidade da penhora alcançar parte da remuneração do devedor para satisfazer o crédito não alimentar, a prova pleiteada que busca demonstrar a natureza remuneratória da verba não causa impacto na continuidade executiva. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1246811, 07268996120198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 18/5/2020.)" Portanto, diante desse quadro, não se mostra razoável a movimentação do sistema judiciário para analisar questão cujo esclarecimento seria, antes de tudo, de interesse da parte ausente - a agravante. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de efeito suspensivo e tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator